Tribunal: TJSP
Processo: 0002242-03.2013.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
VOTO No 19688

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO INSS QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – TEMA 862/STJ – BENEFÍCIO CONCEDIDO CONFORME § 2o DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.